Tribunal: TJSP
Processo: 0002067-55.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a falsidade material do documento apreendido. Policial militar que confirmou o uso de documento público, cuja inautenticidade foi constatada após pesquisa junto ao COPOM. Acusado que admitiu na polícia fazer uso do documento público materialmente falso.

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a falsidade material do documento apreendido. Policial militar que confirmou o uso de documento público, cuja inautenticidade foi constatada após pesquisa junto ao COPOM. Acusado que admitiu na polícia fazer uso do documento público materialmente falso. Condenação mantida.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. A solicitação de apresentação do documento por autoridade não afasta o dolo, pois o agente de forma livre e consciente, opta por apresentar o documento que sabe falso, quando poderia não o fazer. "...irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no exercício de sua função fiscalizadora" (in Código Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 18. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2017, pág. 1425).
PENAS. Base fixada no mínimo legal. Redução de 1/6 pela confissão, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 8 dias-multa mínimos, a qual foi tornada definitiva, à míngua de modificadores. Alteração. Confissão espontânea do acusado que não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Pena redimensionada para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa mínimos.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Substituição da corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, com regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso defensivo desprovido e ministerial provido, para redimensionar as penas para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa mínimos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002067-55.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante WAGNER
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao ministerial, para redimensionar as penas de
WAGNER SANTOS para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, vencido o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004268
APELAÇÃO:
0002067-55.2016.8.26.0590
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO /WAGNER SANTOS
COMARCA:
SÃO VICENTE 2a VARA CRIMINAL
USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas
nos autos. Laudo pericial que atestou a falsidade material do
documento apreendido. Policial militar que confirmou o uso de
documento público, cuja inautenticidade foi constatada após
pesquisa junto ao COPOM. Acusado que admitiu na polícia fazer
uso do documento público materialmente falso. Condenação
mantida.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. A solicitação de
apresentação do documento por autoridade não afasta o dolo, pois
o agente de forma livre e consciente, opta por apresentar o
documento que sabe falso, quando poderia não o fazer.
“...irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato
unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim exige. Há
perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a
exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a
um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no
exercício de sua função fiscalizadora” (in Código Penal comentado
/ Guilherme de Souza Nucci. 18. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro, Forense, 2017, pág. 1425).
PENAS. Base fixada no mínimo legal. Redução de 1/6 pela
confissão, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 8 dias-
multa mínimos, a qual foi tornada definitiva, à míngua de
modificadores. Alteração. Confissão espontânea do acusado que
não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal
(Súmula 231 do STJ). Pena redimensionada para 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa mínimos.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Substituição da corporal por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo,
com regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso defensivo desprovido e ministerial provido, para
redimensionar as penas para 2 anos de reclusão e 10 dias-
multa mínimos.
A respeitável sentença de fls. 168/173,
publicada em 13.6.2018 e declarada a fls. 208/211, cujo relatório se adota, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a pretensão acusatória para condenar WAGNER SANTOS às penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 8 (oito) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 304, caput, do Código
Penal. A corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A acusação pretende a aplicação da Súmula
no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que seja afastada a redução
aplicada pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que ensejou
uma pena inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria (fls. 219/223).
Já o acusado busca sua absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, por inexigibilidade de
conduta diversa (fls. 229/232).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 235/236 e 241/243), contando os autos com respeitável parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso defensivo e
provimento do ministerial (fls. 260/271).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante foi
condenado pelo crime de uso de documento público falso porque, no dia 7.3.2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por volta das 20h40min, na Avenida Sambaiatuba, altura do no 20, bairro Jóquei
Clube, Cidade Náutica, São Vicente/SP, fez uso de documento público falso,
consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11), pelo auto de
exibição e apreensão (fl. 12), pelo laudo pericial, que atestou que a CNH
apreendida é materialmente falsa (fls. 79/80), e, ainda, pela prova oral coligida.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
induvidosa da prova produzida.
O apelante, embora tenha se retratado em
juízo, apresentando versão pela qual negou ter ciência de que o documento era
falso e afirmou ser realmente habilitado e ter efetuado os procedimentos
necessários para a obtenção de CNH junto à autoescola (fls. 141/145), confessou,
na polícia, a prática do delito, dizendo ter apresentado aos policiais, durante
abordagem, CNH falsa que comprara de um desconhecido, no bairro Jardim Rio
Branco, havia cerca de um ano, pela quantia de R$ 2.500,00, admitindo, ainda, não
ser habilitado (fls. 7)
Sua confissão efetuada na fase policial
encontra respaldo no conjunto probatório coligido.
Os policiais militares Willian Pio Alves e
Marco Antônio de Almeida Júnior narraram, de forma coesa, segura e imparcial, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não participaram da abordagem do acusado, apenas deram apoio aos policiais da
base móvel, mas que estes lhes comunicaram que o acusado fora abordado em
operação para repressão de criminalidade no bairro e, apesar de não encontrarem
inicialmente nada de ilícito com ele, ao conferirem sua documentação, constataram
que o documento por ele apresentado era falso. Willian declarou, ainda, que
Wagner lhe confessou informalmente que “na ingenuidade, havia comprado o
documento”.
A testemunha de defesa Douglas Batista dos
Santos, que não presenciou os fatos, declarou trabalhar com o acusado, o qual
conhece há aproximadamente três anos, e afirmou que este não possuía
motocicleta à época dos fatos, tendo adquirido apenas “depois que tirou a
habilitação regularizada”, o que, segundo ele, ocorrera por volta de seis meses
antes de seu depoimento (mídia).
Por sua vez, a testemunha de defesa
Patrícia Francisca da Silva Gabriel, ouvida como informante, por ser ex-namorada
do acusado, e que também não presenciou os fatos, só pôde dizer que, do que
sabia, Wagner era habilitado e havia realizado os procedimentos devidos para a
obtenção de CNH (fls. 138/140)
E, ainda, quanto à alegada ausência de dolo
por não ter o documento sido apresentado espontaneamente e, sim, requisitado
pela autoridade pública, ressalta o Professor Guilherme de Souza Nucci, “...
irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade de configuração do tipo
penal quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a
um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no exercício de sua
função fiscalizadora” (in Código Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. 18.
Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, Forense, 2017, pág. 1425).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, era
mesmo de rigor a condenação do apelante pelo crime de uso de documento falso
(CP, art. 304), com a pena cominada à falsificação de documento público (CP, art.
297, caput), não havendo que se falar em insuficiência probatória ou, ainda, em
ausência de dolo, pois o que se exigia do apelante é que ele não apresentasse um
documento falso, mesmo porque poderia ter dito não portar documentos no
momento da abordagem.
Passo à análise das penas.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ante
a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que se mostrou adequado.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
foi
corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea do acusado, mas
com a redução da pena em 1/6 (um sexto), chegou o MM. Juízo a quo em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa mínimos. Merece
provimento o recurso ministerial, porquanto a atenuante, ainda que presente, não
tem o condão de trazer a reprimenda aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de modo que a pena retorna ao mínimo legal, de 2 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa mínimos, a qual é a definitiva, na ausência de modificadores.
De outra parte, nada a alterar na fixação de
regime prisional aberto, bem como quanto à substituição relatada, benesse que
fica mantida, não apenas por sua adequação e cabimento, à vista da primariedade
e bons antecedentes do agente, mas também em face da resignação ministerial a
respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DEFENSIVO
E
DOU
PROVIMENTO
AO
MINISTERIAL, para redimensionar as penas de WAGNER SANTOS para 2 (dois)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 40.079 - (Revisor)
Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 4268 (Relatora)
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002067-55.2016 São Vicente
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
WAGNER SANTOS
Visto.
Com a devida venia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo defensivo
para absolver o réu da infração ao artigo 304, caput, do Código
Penal.
É que, consoante restou bem apurado, o réu fez uso de
documento falso (Carteira Nacional de Habilitação - CNH), após
solicitação policial, em operação realizada para repressão de
criminalidade na região dos fatos.
Vê-se, pois, que a exibição não foi espontânea, porém
realizada por determinação do agente do Estado, a significar que a
conduta do apelante que, com certeza teve receio dos Policiais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem não tem? - não caracterizou o crime de uso de documento
falso.
A acusação do suposto uso do documento está, como
visto, circunscrita à sua exibição espontânea, o que não se deu no
caso vertente.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Não há uso, em sentido penal, se o agente foi forçado
pela autoridade a exibir o documento (TJSP, RT
541/369; TRF da 2a R., Ap. 405, DJU 29.8.91, p. 20421).
Não se tipifica quando o documento é solicitado pela
autoridade, e não exibido espontaneamente pelo
agente (TJSP, RJTJSP 123/478, 102/453, RT 651/259)”.
“Não há crime de uso sem que o documento saia da
esfera do agente por iniciativa dele próprio (TJSP, RT
646/282)” (in “Código Penal Comentado”, de Celso
Delmanto e outros eminentes autores, 6a edição, Editora
Renovar, p. 605/606).
***
''FALSIDADE DOCUMENTAL - Uso de documento falso
- Descaracterização - Carteira nacional de habilitação
falsificada
apresentada
por
exigência
policial
Inexistência de vontade consciente de exibição -
Absolvição mantida'' (TJSP - RT 630/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, pelo meu voto, sempre respeitada, à
evidência, a posição adotada pela douta maioria, dava provimento
ao recurso defensivo para absolver o apelante com fulcro no inciso
III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, da acusação
contida na denúncia.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6C92D
8
10
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A23BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002067-55.2016.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.